Tribunal: TJDFT
Processo: 0737737-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737737-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PINHEIRO GODINHO AGRAVADO: ANTONIO CARLOS AQUINO BENJOINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL PINHEIRO GODINHO (requerido), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de ressarcimento dos valores e reparação por danos morais proposta por ANTÔNIO CARLOS AQUINO BENJOINO, processo no 0707068-61.2023.8.07.0008, na qual rejeitou a denunciação da lide. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 64226113). Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que em 16/10/2024, o d. Juízo de origem proferiu sentença ao ID 214721224 dos autos principais. Confira-se o teor: “(...) Cinge-se a controvérsia em se aquilatar se a parte demandada tinha conhecimento da restrição de penhora sobre o veículo Ford/Ka, cor prata, ano/modelo 2006/2007, e se são cabíveis a rescisão contratual e a condenação do requerido pelos danos morais. A parte autora, para tanto, alega ter adquirido o veículo sem conhecer do vício que inquinava o bem. O réu, por outro lado, diz ser terceiro de boa-fé, eis que adquiriu o carro sem ter conhecimento da restrição de penhora incidente sobre ele. Sem razão o autor, visto que não restou evidenciada má-fé por parte do requerido. Conforme incontroverso nos autos, o veículo foi vendido na data de 05/04/2022, e o autor, sem nenhum entrave administrativo, conseguiu normalmente transferir o veículo para o seu nome, conforme se extrai do CRLV de ID 179147263. Ademais, o autor permaneceu na posse do bem, circulando com o carro normalmente, sem qualquer intempérie, até o dia 26/05/2023, um pouco mais de 1 (um) ano, até que foi comunicado de ordem de penhora e avaliação decorrente de reclamação trabalhista. Doutro lado, verifico do Auto de Penhora e Avaliação de ID 179147265 que, além do processo ser do ano de 2016, os réus da reclamação trabalhista são diversos, quais sejam: Diamante Conservação, Limpeza e Serviços LTDA —ME (CNPJ 14.759.994/0001-39), Marcelo Fernandes de Araújo (CPF 899.098.011-91) e Josué Cardoso de Oliveira (CPF 692.296.781-04). Além disso, denotando a boa-fé do demandado, verifico que ele adquiriu o veículo em 16/07/2021, diretamente de Gabriel de Moura Lima Borges, pessoa diversa dos devedores da ação trabalhista. Nesse contexto, tenho que a má-fé não se presume, ela deve ser provada, e no caso em análise, entendo que não houve qualquer artifício por parte do réu, tanto que o veículo fora adquirido por este sem saber da ação trabalhista em trâmite desde o ano de 2016. Portanto, não comprovada a má-fé pelo réu, deverá o demandante se socorrer dos embargos de terceiros no juízo competente. Dispositivo Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Em face da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” No que concerne ao presente recurso, tem-se que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados desta e. 6a Turma Cível: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento." (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas as razões por que não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator